Tribunal: STF
Processo: Rcl 39396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta sob alegação de violação à autoridade da decisão por mim proferida na ADC 48-MC, por meio da qual determinei “a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/07”. 
    2. A reclamante narra que o autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista cujo objeto é “a existência de vinculação empregatícia entre as partes, quando a relação jurídica havida se encontrava apoiada em Contratos de Transportes Rodoviários de Bens, nos termos da Lei 11.442 de 05 de janeiro de 2007”(autos nº 0011623-10.2015.5.01.0058). Houve sentença reconhecendo o vínculo e, embora a reclamante tenha recorrido, atualmente está em andamento a execução provisória dessa decisão, nos autos do processo nº 0100469-61.2019.5.01.0058. 
    3. Afirma haver requerido a suspensão do processo, com base na decisão proferida na ADC 48-MC, tanto nos autos da reclamação trabalhista - que se encontra no Tribunal Superior do Trabalho, para apreciação de agravo interno - quanto nos da respectiva execução provisória. Não obstante, a Justiça do Trabalho não apreciou o requerimento e prosseguiu no processamento dos feitos.
    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5.  Com efeito, deferi medida cautelar na ADC 48, para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:
    Ementa: Direito do Trabalho. Medida Cautelar em Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Terceirização da atividade-fim. Medida cautelar deferida. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). 
    3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). 
    4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga. 
    5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados. Medida cautelar deferida.
    6.  A pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem parece envolver a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. Afigura-se fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem de suspensão veiculada na decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.
    7.  De toda sorte, as medidas cautelares deferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeitos vinculantes, de forma análoga às decisões de mérito (Rcl 872 AgR, rel. Min. Marco Aurélio). Não por acaso, a ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação. Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: Rcl 29.832 MC, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    8.  Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    9.  Por todo o exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão da tramitação dos processos nº 0100469- 61.2019.5.01.0058 e nº 0011623-10.2015.5.01.0058, até o julgamento definitivo da presente reclamação ou da decisão paradigma.
    10. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente  reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
                            Relator